Tribunal: CARF
Processo: 13161.721347/2016-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-01-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.721347/2016-64
ACÓRDÃO
3101-004.257 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEIXEIRA COMERCIO DE CEREAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2011
EMPRESA CEREALISTA. VENDAS COM SUSPENSÃO. APROVEITAMENTO
PIS/COFINS. VEDAÇÃO LEGAL.
A empresa cerealista que realiza vendas de produtos com suspensão das
contribuições deve estornar os créditos de PIS/COFINS apurados na
aquisição, sendo-lhe vedado o aproveitamento para fins de ressarcimento.
A regra geral contida no art. 17o da Lei 11.033 de 2004 não revogou a
norma especial e anterior do art. 8o, §4o, inciso II, da Lei 10.925/2004, que
veda o creditamento para atividade agropecuária.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL.
SÚMULA STJ.
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na
forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa (Súmula STJ no 555).
MATÉRIA NÃO CONTESTADA EXPRESSAMENTE. EFEITOS.
Torna-se definitiva a exigência relativa às glosas de créditos associados às
despesas de fretes, porquanto não contestada expressamente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.257 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721347/2016-64
2

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relator

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por TEIXEIRA COMERCIO DE CEREAIS
LTDA, em face do auto de infração de fls. 951/965, que constituiu crédito tributário de PIS/PASEP,
relativo a fatos geradores ocorridos no ano de 2011.
A Recorrente possui sede na cidade de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul,
atuando no ramo de comércio atacadista de matérias primas agrícolas, em especial milho e soja.
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática, bem como os
fundamentos apresentados pelo contribuinte, adoto o seguinte excerto do relatório da DRJ:
Segundo relatado na “Descrição dos fatos e enquadramento legal”, contida no
auto de infração, ao proceder a auditoria de créditos informados em Pedidos
Eletrônicos de Ressarcimento(PER) referentes aos quatro trimestres do ano, a
fiscalização concluiu pela glosa de parte dos créditos, como restou esposado nos
despachos decisórios de cada um dos processos relativos aos PER, bem como
efetuou “o estorno proporcional às vendas com suspensão de PIS e Cofins, em
obediência ao disposto no inciso II, parágrafo 4o, artigo 8o, da Lei no
10.925/2004”. Relatou a autoridade, outrossim, que os créditos remanescentes
foram inicialmente utilizados para “compensação com débitos de PIS e Cofins
apurados no próprio mês”.
No procedimento fiscal foram também “identificadas vendas não sujeitas à
suspensão da exigibilidade do PIS e da Cofins e receitas de prestação de serviço.
Dessa forma, foi calculada a contribuição apurada de PIS e Cofins, deduzida dos
créditos decorrentes da não-cumulatividade, da contribuição retida na fonte e
outras deduções (devoluções de vendas tributadas), sendo efetuado o
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.257 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721347/2016-64
3
lançamento da contribuição devida”. Quanto ao ponto, transcreve-se excerto do
relato da autoridade fiscal:
(...)Esta SARAC ao analisar as vendas identificadas pelo contribuinte como
suspensas da exigibilidade do PIS e da Cofins verificou que foram efetuadas
vendas à empresa que, conforme CNAE, não tem relação com a atividade
agroindustrial (comércio atacadista) e também vendas a estabelecimentos que
apesar de a empresa atuar no ramo de produção de alimentos, o CNAE do
estabelecimento adquirente é de comércio atacadista de matérias-primas
agrícolas, depósito de mercadorias etc, não restando caracterizados os requisitos
previstos nos incisos II e III do artigo 4'da IN SRF n'660/2006 ou incorrendo na
vedação de suspensão quando a aquisição for para revenda, conforme o § 3' do
mesmo artigo. Foram identificadas também vendas a pessoas jurídicas não
tributadas pelo Lucro Real, incorrendo na vedação contida no inciso, I, artigo 4', da
IN SRF n'660/06, ou vendas a produtor rural, que embora possa até ter inscrição
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, não apura o IR com base no Lucro Real.
Houve também vendas à empresa que possui atividade agroindustrial, mas no
caso específico do produto adquirido o estabelecimento adquirente não o utilizou
como insumo na fabricação dos produtos relacionados no caput do artigo 8' da Lei
n'10.925/04. Ressalte-se que foi concedida oportunidade para o contribuinte
comprovar as suas vendas com suspensão, apresentando, entre outros
documentos, declaração do adquirente. Mesmo questionando a solicitação, o
interessado apresentou os documentos de fls. 359, 374 e 378 como sendo as
declarações
das
empresas
Cooperativa
Agroindustrial
Alfa,
CNPJ
83.305.235/0001-19, BRF Brasil Foods S.A, CNPJ 01.828.723/0001-27 e Bunge
Alimentos SA (estabelecimento de CNPJ 84.046.101/0019-12). Em tais
documentos apresentados não consta que os produtos adquiridos pelos
estabelecimentos
de
CNPJ
83.305.325/00078-06,
01.838.723/0014-41
e
84.046.101/0019-12 (especificamente no caso das aquisições de milho) teriam
sido utilizados como insumos na fabricação dos produtos relacionados no caput
do artigo 8'da Lei n'10.925/04. Observe-se que, à época do fato gerador,
especificamente as vendas de milho no mês de setembro efetuadas pelo
contribuinte Teixeira à empresa Bunge Alimentos SA, CNPJ 84.046.101/0019-12,
foram declaradas em DACON (original) e o saldo a pagar de PIS e Cofins foi
declarado em DCTF e liquidado por pagamento. Por essas razões, houve a
reclassificação das receitas constante nos Anexos XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI,
XXVII, XVIII e XXIX, para receita sujeita à tributação do PIS e da Cofins. Foi
elaborado o Anexo XXX, com o motivo da reclassificação das receitas discriminado
por adquirente.
A fiscalização também identificou, em alguns meses do ano, receitas de prestação
de serviços que não foram incluídas na base de cálculo do PIS e da Cofins, sendo
que a fiscalizada, devidamente intimada acerca da constatação, “não se
manifestou”. Tais receitas foram, então, incluídas na base de cálculo das
contribuições, para fins de lançamento dos créditos tributários, que considerou a
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.257 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721347/2016-64
4
dedução dos valores das contribuições retidas pelas fontes pagadoras, ocorridas
no período.
Desta análise resultaram os seguintes valores das bases de cálculo:

Além da infração de omissão de receitas, também foi objeto da autuação a
infração de créditos descontados indevidamente na apuração da contribuição,
relativa a fatos geradores ocorridos no mês de junho/2011, no seguinte
montante:

Quanto a essa infração, a autoridade fiscal discorreu sobre a legislação que regia a
matéria auditada, especialmente as disposições do art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, para concluir que “o interessado, tendo efetuado vendas com suspensão de
PIS e Cofins na condição de cerealista, deveria efetuar o estorno dos créditos
correspondentes a essas saídas com suspensão. Sendo assim, dos créditos aceitos
pela auditoria, foi efetuado o estorno proporcional às vendas com suspensão de
PIS e Cofins”. Prosseguiu asseverando que, “ao fim, o crédito decorrente da não-
cumulatividade foi utilizado para deduzir da contribuição apurada no mesmo mês,
restando o valor da contribuição devida, que foi lançada nos períodos não
alcançados pela decadência”.
No primeiro protesto expresso na peça reclamatória a impugnante, à guisa de
questão preliminar, pugnou pela ocorrência da decadência parcial “no que tange
aos fatos geradores anteriores a 15/12/2011”. Assim concluiu ao aplicar à espécie
a regra do artigo 150, § 4o, do CTN, “visto que transcorridos mais de 05 (cinco)
anos entre a sua ocorrência e a data da ciência da autuação, que se deu em
15/12/2016”.
Quanto ao mérito da atuação, discorreu acerca “da não cumulatividade e do
direito aos créditos”, quanto à lógica do sistema, da evolução legislativa, da
doutrina e da jurisprudência administrativa, defendendo seu direito à
manutenção e ressarcimento dos créditos relativos às aquisições para revenda,
tributados na operação, para o fim de obedecer ao princípio da
nãocumulatividade posto que suas saídas foram realizadas com suspensão.
Ademais, argumentou a manifestante que, com o advento da Lei no 11.033, de
dezembro de 2004, houve “revogação tácita do inciso II do parágrafo 4o do artigo
8o da Lei no 10.925”, de julho de 2004, referenciado pela autoridade fiscal como
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.257 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721347/2016-64
5
fundamento para o estorno dos créditos. Assim, entende a contribuinte que “o
disposto no artigo 17 da Lei 11.033/2004 é plenamente aplicável ao caso em
comento, diferentemente do que aduz a Auditora-Fiscal, devendo ser reconhecido
o direito ao crédito conforme pleiteado”.
Prosseguiu a contribuinte reportando-se ao disposto no art. 3o, § 2o, da Instrução
Normativa SRF no 660, de 2006, o qual, ao se referir ao “indigitado” inciso II do
parágrafo 4o do artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004, prescreveu que o estorno
deve ser efetuado quanto às aquisições “dos insumos utilizados nos produtos
agropecuários vendidos com suspensão”, sendo que as operações realizadas não
envolveram aquisições de insumos e sim de produtos para revenda.
Por fim, no último capítulo da sua peça reclamatória (“do direito à venda com
suspensão das contribuições”), a manifestante se opôs à reclassificação de
receitas efetuadas pela auditoria fiscal, pugnando pelo afastamento dos
fundamentos esposados pela fiscalização relativamente a cada uma das
adquirentes cujas suas vendas foram consideradas que não atendiam os
requisitos normativos para o regime da suspensão, como será detalhado no voto
que se segue.
Concluiu a manifestante pleiteando o recebimento e processamento da sua
impugnação, “para ao final anular o Auto de Infração ora combatido, extinguindo
os valores exigidos, consoante os fatos e fundamentos delineados neste
petitório”.

Ao julgar a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, a DRJ a
julgou improcedente, mantendo os termos do despacho decisório recorrido, em acórdão assim
ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ano-calendário: 2011 VENDA DE GRÃOS.
BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO.
Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 04/04/2006, a contribuinte,
para fazer jus ao benefício da suspensão, deve observar as prescrições dos incisos
I a III do art. 4o da IN 660/2006.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2011 DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. SÚMULA STJ.
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173,
I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa (Súmula
STJ no 555).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2011 MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA EXPRESSAMENTE. EFEITOS.
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.257 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721347/2016-64
6
Torna-se definitiva a matéria relativa à omissão de receitas de prestação de
serviços, porquanto não impugnada expressamente.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Em suas razões recursais, a Recorrente, reiterou as suas razões de inconformidade
alegando, em síntese, que:
- Em preliminar, a decadência parcial aos fatos geradores anteriores a 15/12/2011.
- O regime da não cumulatividade é aplicável ao caso, uma vez que as saídas de seus
produtos foram realizadas com suspensão das contribuições, conforme os artigos 8o e 9o da Lei no
10.925/2004 e a Instrução Normativa no 660/2006;
- O art. 17 da Lei no 11.033/2004 é plenamente aplicável ao caso, tendo revogado
tacitamente o inciso II do § 4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004;
- A Instrução Normativa no 660/2006 determina o estorno apenas dos créditos
decorrentes da aquisição de insumos utilizados em produtos vendidos com suspensão, não
podendo a fiscalização estender essa regra para todas as aquisições da Recorrente;
- A eventual inobservância da lei por parte do fornecedor da Recorrente não
comprova a não ocorrência das operações comerciais;
- A venda com suspensão não pode ser condicionada à apresentação de declaração,
cuja exigência foi revogada pela Instrução Normativa no 977/2009, que a tornou obrigatória
apenas para adquirentes que não apuram o Imposto de Renda com base no Lucro Real.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, relatora.
Recurso tempestivo. Passo à análise.

Preliminar de Decadência
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.257 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721347/2016-64
7
Em sede de preliminar alega o Recorrente que, em se tratando de tributo sujeito a
lançamento por homologação o Fisco dispõe de cinco anos, contados do fato gerador da
obrigação, para constituir eventual diferença no valor antecipado pelo contribuinte.
Com isso, a pretensão do Fisco encontra-se parcialmente fulminada pela
decadência, já que transcorrido o lustro legal estabelecido pelo artigo 150, § 4o do Código
Tributário Nacional. Como a presente autuação constituiu crédito tributário relativo ao PIS do
período de janeiro de 2011 a dezembro de 2011, os fatos geradores ocorridos até 15/12/2011 não
poderiam ter sido objeto de lançamento, visto que transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre a
sua ocorrência e a data da ciência da autuação, que se deu em 15/12/2016.
Outrossim, a DRJ aplicou o disposto no art. 173, inciso I, do mesmo diploma legal,
verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Vejamos os termos postos pela autoridade no auto de infração impugnado (fl. 952):
(...) Tendo em vista que relativamente aos meses 01/2011, 02/2011, 03/2011,
05/2011, 06/2011, 08/2011, 10/2011, 11/2011 e 12/2011 não houve
recolhimento espontâneo, nem confissão em DCTF das contribuições para o
PIS/Pasep e da Cofins, a regra para contagem do prazo decadencial para o
lançamento segue o disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional
(CTN - Lei n' 5.172/1966), não se aplicando a disposição do artigo 150, parágrafo
4', também do CTN. (...)
Assiste razão a DRJ:
O termo inicial da contagem do prazo decadencial em lançamentos de tributos
sujeitos à homologação (autodeclaração) foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio
de sua Súmula no 555, nos seguintes termos:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173,
I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Assim, como não houve pagamentos, tampouco declarações de débitos de
PIS/Pasep referentes a fatos geradores do ano de 2011, a regra a ser aplicada ao caso concreto é
aquela disposta no art. 173, inciso I, do CTN, com a contagem inicial da decadência a partir de
01/01/2012.
Como a ciência do lançamento ocorreu em 15/12/2016, não há que se falar em
decadência parcial.
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.257 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721347/2016-64
8
Rejeito assim a preliminar.

Mérito
A controvérsia central reside em definir se a Recorrente, na condição de empresa
cerealista, faz jus à manutenção e ao ressarcimento de créditos de PIS/COFINS vinculados a
receitas de vendas efetuadas com suspensão das contribuições.
A principal discussão travada nos presentes autos está na aplicação do art. 8o, §4o,
inciso II, da Lei 10.925/2004, o qual veda expressamente o credito pela empresa cerealista em
relação às receitas de venda com suspensão. De acordo com o supramencionado artigo, os
créditos apurados na aquisição dos grãos devem ser estornados quando a revenda ocorre sob o
regime de suspensão.
Recorrente atua no ramo de comércio atacadista de matérias primas agrícolas -
milho e soja, sendo desta forma contribuinte do PIS e da COFINS na forma não cumulativa,
conforme determinado para as empresas tributadas com base no lucro real, no termos das leis n.
10.637/02 (PIS/PASEP) e n. 10.833/03 (COFINS).
Com isso, o contribuinte apurou o IRPJ e a CSLL pelo lucro real. Adquiriu, para
revenda exclusiva no mercado interno, milho e soja em grãos (códigos dos itens 1005.90 e 12.01,
respectivamente) assumindo, assim, a condição de cerealista.
No que se refere aos bens para revenda, o contribuinte efetuou as saídas com
suspensão com base nos artigos 8° e 9° da Lei 10.925/04 e Instrução Normativa SRF n° 660/2006.
O conceito de cerealista está previsto na Lei 10.925/2004 e IN RFB 1.911/2019, que
estabelece como a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal classificados nos
códigos NCM 09.01, 10.01 a 10.08, exceto 10.06.20 e 10.06.30, e 18.01.
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.257 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721347/2016-64
9
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e
18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo. (...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;

O Recorrente apresenta em seu Recurso a sistemática lógica que teria se baseado a
apuração do PIS e da COFINS no setor do agronegócio, alegando que o regime de créditos
presumidos foi, inicialmente, atribuído para as indústrias de produtos alimentícios de origem
vegetal e animal por meio dos artigos 3o, parágrafos 5o e 6o, da Lei 10.833/2003, sendo, logo em
seguida, revogados pela Lei 10.925/2004, a qual dispôs acerca do regime em questão em seu
conhecido artigo 8o. Com essa sistemática, buscou-se diminuir distorções na cadeia produtiva,
decorrente da alteração legislativa que instituiu a não cumulatividade para o PIS e a COFINS. Isto
porque, uma parte significativa dos insumos das agroindústrias eram – e continuam sendo –
oriundos de produtores pessoas físicas, com impossibilidade de se efetuar o crédito ordinário.

Com isso, defende a parte que, somada com a entrada em vigor da Lei no
11.033/2004, a qual trouxe em seu artigo 17 a previsão que “as vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações”, deve ser
levado em consideração no momento de uma aquisição e consequente creditamento das
contribuições a tributação incidente na operação anterior, e não as operações futuras, em que
ainda muitas vezes nem se sabe qual será o destino daquele produto.
Ocorre que o entendimento quanto a vedação às cerealistas do aproveitamento do
crédito presumido é decorrência natural da própria condição de cerealista.
Uma vez que exerce o papel de revendedora do grão, não há que se falar em
crédito presumido, o qual é direcionado exclusivamente às aquisições como insumo num processo
de industrialização.
Assim, entendo que deve ser mantido o entendimento da DRJ.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.257 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721347/2016-64
10

A alegação da Recorrente de que o art. 17 da Lei no 11.033/2004 teria revogado
tacitamente a vedação contida no referido artigo não merece prosperar, como bem ressaltou o
acórdão da DRJ, trata-se de um conflito aparente de normas que deve ser solucionado pelo
princípio da especialidade.
A Lei no 10.925/2004 contém uma norma específica para as operações do
agronegócio realizada por cerealistas, como é o caso da Recorrente, enquanto a Lei no 11.033,
apesar de posterior, estabelece uma regra geral e deve ser aplicada a outros casos.
Portanto, entendo, em consonância com o entendimento da DRJ, que a vedação
específica ao aproveitamento do crédito permanece válida e aplicável ao caso em exame, eis que a
lei geral posterior não revoga nem modifica a lei especial anterior.
O referido entendimento ainda está em perfeita consonância com a jurisprudência
pacífica deste Conselho Administrativo, que reconhece a impossibilidade de creditamento e a
obrigatoriedade do estorno dos créditos por empresas cerealistas em vendas com suspensão.
Senão, vejamos:
Ementa(s)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2006 INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN
MF 63/2018 O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-
cumulativas, deve ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e
relevância do bem ou serviço, aferidos em face da sua relação com o processo
produtivo ou de prestação de serviços realizados pelo sujeito passivo. STJ, REsp
n.o 1.221.170/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, e em face do art.
62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF). E aplicação da NOTA
SEI PGFN MF 63/2018.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em pedidos de restituição/ressarcimento e em declarações de compensação, é do
contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e
liquidez dos créditos pretendidos. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e
liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
DESPESAS DE FRETES. AQUISIÇÕES COM FIM ESPECIFICO DE EXPORTAÇÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É expressamente vedado pela legislação tributária o aproveitamento de crédito da
contribuição não cumulativa, calculado sobre os custos de aquisições de
mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação, por parte da
comercial exportadora, assim como sobre os respectivos fretes e demais despesas
não vinculadas às exportações de produtos próprios.
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.257 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721347/2016-64
11
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITO.
Em regra, não geram créditos no regime da não-cumulatividade das contribuições
as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. As
aquisições de bens para revenda em operações que estão sujeitas à alíquota zero
não geram direito ao crédito da contribuição não-cumulativa, por força da
vedação estabelecida pelo art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS.
CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A
CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso
II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o
custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação
legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do
frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador do insumo para produção.
VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE INSUMOS. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Os encargos de depreciação de veículos utilizados no transporte de insumos
geram créditos no âmbito das contribuições não-cumulativas.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO.
As despesas com serviços de manutenção em máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo podem gerar direito ao crédito de PIS/COFINS
não-cumulativos.
VENDAS COM SUSPENSÃO. CREDITAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Por força do art. 8o, § 4o, inciso II, e do art. 15, § 4o, ambos da Lei no 10.925/2004,
a pessoa jurídica cerealista, aquela que exerça as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura, ou, ainda, aquela que exerça
atividade agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária, de que tratam
os incisos I a III do § 1o do referido art. 8o, deverão estornar os créditos referentes
à incidência não-cumulativa do PIS/COFINS, quando decorrentes da aquisição dos
insumos utilizados nos produtos agropecuários vendidos com suspensão da
exigência daquelas contribuições. Nesses casos, a expressa vedação legal ao
aproveitamento de créditos de PIS/COFINS continua válida e vigente, não tendo
sido afastada pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.257 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721347/2016-64
12
SALDO CREDOR TRIMESTRAL. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
VEDAÇÃO. SÚMULA CARF no. 125.
Súmula CARF no 125: No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS
não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos
13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
FRETE.
CRÉDITO.
TRANSPORTE
DE
INSUMOS
TRIBUTADOS.
A apuração de crédito de PIS não cumulativo, calculado sobre despesas de frete, é
cabível apenas na hipótese de transporte de insumos sujeitos à tributação pelas
contribuições.
PIS/PASEP. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES UTILIZADOS COMO INSUMOS NO
PROCESSO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE O creditamento pelos insumos previsto
no art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002 abrange os custos com combustíveis utilizados
pelo contribuinte nas máquinas agrícolas e demais equipamentos que participam
de seu processo produtivo, gerando, portanto, direito a crédito.
NÃO CUMULATIVIDADE. ALUGUÉIS DE PRÉDIOS. ARRENDAMENTO.
A apuração de crédito não cumulativo calculado sobre arrendamento de área
rural para plantio e cultivo de produtos agropecuários, bem como benfeitorias da
área arrendada, segue a mesma sistemática permitida para o aluguel de prédios.
Processo no 10183.909233/2011-93, Relator: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA,
No do Acórdão 3201-008.938, julgado em: 25/08/2021).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2008 INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN
MF 63/2018 O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-
cumulativas, deve ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e
relevância do bem ou serviço, aferidos em face da sua relação com o processo
produtivo ou de prestação de serviços realizados pelo sujeito passivo.
Tal entendimento restou consubstanciado pelo STJ, no REsp n.o 1.221.170/PR,
julgado sob o rito do art. sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, sendo, assim, de
aplicação obrigatória pelos membros do CARF, em face do art. 62, §2o, do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/2018, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não-cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.257 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721347/2016-64
13
Em pedidos de restituição/ressarcimento e em declarações de compensação, é do
contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e
liquidez dos créditos pretendidos. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e
liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
DESPESAS DE FRETES. AQUISIÇÕES COM FIM ESPECIFICO DE EXPORTAÇÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É expressamente vedado pela legislação tributária o aproveitamento de crédito da
COFINS não cumulativa, calculado sobre os custos de aquisições de mercadorias
adquiridas com o fim específico de exportação, por parte da comercial
exportadora, assim como sobre os respectivos fretes e demais despesas não
vinculadas às exportações de produtos próprios.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITO.
Em regra, não geram créditos no regime da não-cumulatividade da COFINS as
aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. As
aquisições de bens para revenda em operações que estão sujeitas à alíquota zero
não geram direito ao crédito da COFINS não-cumulativa, por força da vedação
estabelecida pelo art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003.
FRETES NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU
ADQUIRIDOS COM SUSPENSÃO DO PIS E DA COFINS. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre os serviços de
fretes utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao
PIS/COFINS.
VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE INSUMOS. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Os encargos de depreciação de veículos utilizados no transporte de insumos
geram créditos no âmbito das contribuições não-cumulativas.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO.
As despesas com serviços de manutenção em máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo podem gerar direito ao crédito de PIS/COFINS
não-cumulativos.
DESPESAS DE EMBARQUE PARA EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
As despesas com embarque, nas operações de exportação de produtos para o
exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, dão direito ao
creditamento.
VENDAS COM SUSPENSÃO. CREDITAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.257 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721347/2016-64
14
Por força do art. 8o, § 4o, inciso II, e do art. 15, § 4o, ambos da Lei no 10.925/2004,
a pessoa jurídica cerealista, aquela que exerça as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura, ou, ainda, aquela que exerça
atividade agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária, de que tratam
os incisos I a III do § 1o do referido art. 8o, deverão estornar os créditos referentes
à incidência não-cumulativa do PIS/COFINS, quando decorrentes da aquisição dos
insumos utilizados nos produtos agropecuários vendidos com suspensão da
exigência daquelas contribuições. Nesses casos, a expressa vedação legal ao
aproveitamento de créditos de PIS/COFINS continua válida e vigente, não tendo
sido afastada pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004.
SALDO CREDOR TRIMESTRAL. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
VEDAÇÃO. SÚMULA CARF no. 125.
Súmula CARF no 125: No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS
não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos
13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
(Processo no 10183.720782/2013-82, Relator: Vinicius Guimaraes, No do Acórdão
3302-010.597, julgado em: 23/03/2021).

Entendo ser correto ainda o entendimento da DRJ de manter a reclassificação de
parte das receitas da Recorrente como tributáveis, eis que o benefício da suspensão exige o
cumprimento de requisitos cumulativos pelo contribuinte, como a apuração do IRPJ pelo lucro real
e a utilização do produto como insumo, vedada a revenda.
Não tendo o contribuinte logrado êxito em comprovar que os adquirentes
preenchem os pressupostos legais, escorreita a reclassificação efetuada pela fiscalização, que não
pode se pautar em presunções quando se trata de benefício fiscal.

Por fim, ressalto que a matéria relativa ao creditamento de fretes tornou-se
definitiva, uma vez que não foi objeto de impugnação expressa pela Recorrente, nos termos do
art. 17 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.” Dessa forma, considerando que a
Recorrente não trouxe aos autos qualquer argumento capaz de infirmar a decisão
recorrida, entendo que o recurso voluntário interposto não merece provimento,
nos exatos termos da decisão DRJ e do entendimento deste Conselho sobre o
tema.

Conclusão
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.257 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721347/2016-64
15
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso voluntário, rejeito a preliminar
de decadência e, no mérito, nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA
Conselheira Relatora

Fl. 1088
DF CARF MF
Original